Tribunal: TJMT
Processo: 1034698-60.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034698-60.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO WESLLEY GOMA - CPF: 045.010.611-03 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de redução permanente da capacidade laboral habitual do segurado, como requisito para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91
.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu, de forma clara e fundamentada, que a sequela anatômica consolidada não compromete a capacidade funcional do autor, inexistindo limitação para o exercício da atividade habitual.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução efetiva da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, não bastando a constatação de dano físico sem repercussão funcional.

5. Ausente requisito essencial à configuração do direito, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo interno não
provido
.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, sendo insuficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional
.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 8.213/91, art. 86
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.606.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; TJMT,
ApC
1035572-59.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 02/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
(id.

222425184
)
que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da ação previdenciária, na qual se pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O agravante sustenta ser segurado da Previdência Social, tendo sofrido acidente de trabalho em 31 de janeiro de 2019, que resultou em fraturas no fêmur e tornozelo esquerdos
(id.
204092248
)
. Alega que, embora tenha havido consolidação das lesões mediante tratamento cirúrgico com utilização de material de osteossíntese, restaram sequelas permanentes que comprometem sua capacidade funcional.

À época do acidente, exercia a função de vendedor em comércio varejista, atividade que exige constante deambulação, permanência prolongada em pé e atendimento direto ao público. Argumenta que as sequelas decorrentes das fraturas resultam em desequilíbrio, desconforto e maior esforço físico para execução de suas tarefas cotidianas, o que configura a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

A decisão agravada, ao manter a improcedência do pedido inicial, fundamentou-se no laudo pericial, que atestou a inexistência de incapacidade laborativa, concluindo pela ausência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

O agravante sustenta, em suas razões, que o acórdão incorreu em erro ao desconsiderar as peculiaridades do caso concreto e o entendimento firmado no Tema 416 do STJ, segundo o qual o benefício é
devido mesmo em casos de redução mínima da capacidade laboral
(id.
260895777
)
.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para o fim de reconhecer o direito ao auxílio-acidente.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou as contrarrazões (id.
272772869
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se
à negativa de concessão do benefício de auxílio-acidente, requerido com fundamento em acidente de trânsito ocorrido em 31 de janeiro de 2019, quando o agravante exercia a função de vendedor. Na ocasião, foi diagnosticado com sequelas de fratura no fêmur e tornozelo esquerdos (
id.
204093267 – fl. 4). O recorrente alega que, embora tenha retornado às suas atividades laborais, permanece com sequelas permanentes, as quais exigem esforço físico adicional para o desempenho de suas funções
.

O laudo pericial judicial (
id.
204093267), elaborado por profissional habilitado e imparcial, concluiu, de forma clara e fundamentada, que, apesar da existência de sequela anatômica consolidada, não há qualquer comprometimento funcional capaz de acarretar redução da capacidade laborativa habitual do autor. O perito afirmou, de modo categórico, que não há redução permanente da capacidade de trabalho do agravante
:

(id.
204093267
– fl. 4)

(id. 204093267 – fl.
5
)

Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresente redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Tema 416, admite que essa redução possa ser mínima, desde que efetivamente comprovada
.

Contudo, a mera existência de sequela anatômica, dissociada de limitação funcional, não justifica a concessão do benefício. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4
. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.
6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação
de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.
7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
) (destaquei)

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (
TJ-MT
1035572-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

Diante da inexistência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do benefício, impõe-se a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido, por ausência de um dos pressupostos legais exigidos
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o agravo interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025